Tribunal: STF
Processo: HC 200404
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Santos Caramico, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente a liminar no HC nº 657.004/SP.
    Narra o impetrante que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo o Juízo negado o direito de recorrer em liberdade.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Joel Ilan Paciornik deferiu liminar para que fosse observada a incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão provisória.
    Assinala constrangimento ilegal, dizendo descumprida, pelo Juízo sentenciante, a decisão liminar proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no HC 657.004/SP.
    Alega que a decisão mediante a qual imposta a preventiva é desprovida de fundamentação idônea, porquanto ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
    Diz viável a prisão domiciliar, aludindo a presença de filha menor sob a responsabilidade do paciente.
    Por fim, requer:
    “1. CONCESSÃO LIMINAR até o julgamento de mérito do habeas corpus, visando o deferimento do beneficio que o paciente faz jus, ou seja, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, com esteio no artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal até final decisão a ser proferida neste remédio heróico constitucional, ordenando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor. 
    2. REQUISIÇÃO a autoridade coatora para que possa fornecer informações pertinentes ao caso no prazo de 24hrs., com a resposta que encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para oferecimento do parecer ao pleito defensivo.
    3. Protesta, NO MÉRITO, pela integral concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da Ação Penal.
    Examinados os autos.
    Decido.
    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC 657.004/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal Em revisão HC 200335 / CE de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    Ao acolher em parte o pedido formulado pela defesa, sua Excelência o Ministro Joel Ilan Paciornik, consignou:
    “No caso, ao menos em juízo perfunctório, é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado e a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.  Tendo a sentença condenatória fixado o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena do paciente, ao menos por ora, faz-se mister a prisão provisória ser compatibilizada ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. 
    Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados de ambas as turmas que julgam matéria penal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVOS FUNDAMENTOS A EMBASAR A CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. A superveniência de sentença penal condenatória, na qual se nega ao acusado o direito de recorrer em liberdade com os mesmos fundamentos utilizados anteriormente para justificar a prisão preventiva, sem agregar novos, não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar. Precedentes. 
    2. O tema relativo à conversão, de ofício, da prisão em flagrante do Paciente em preventiva não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo, o que impossibilita o seu exame nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 4. No caso, os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva, ratificados no acórdão, não se mostram desarrazoados, mormente quando destaca que o Paciente é "reincidente específico, ostentando condenação anterior com trânsito em julgado em 2017 pela prática de crime de roubo, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva." 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão. 6. Diante do estabelecimento, na sentença condenatória, do modo inicial semiaberto, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo. 7. Writ parcialmente conhecido e denegado. Ordem concedida, de ofício, para determinar que a prisão preventiva do Paciente observe as regras próprias do regime semiaberto (HC 541.339/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 02/03/2020). HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NARCOTRÁFICO E CONTRAVENÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes 2. O sequestro cautelar se mostra necessário, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e o histórico criminal do paciente. 3. Verificando-se que a sentença condenatória analisou todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, tendo julgando necessária a manutenção da medida constritiva, e constatado que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este Sodalício. 4. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 5. A sentença condenatória impôs reprimenda a ser cumprida em regime semiaberto. Desse modo, mostra-se a prisão cautelar desproporcional aos fins instrumentais almejados, razão pela qual se faz necessário que haja compatibilização entre a prisão e o regime imposto. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, somente, para determinar que o paciente aguarde em regime semiaberto o esgotamento da jurisdição ordinária (HC 570.135/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 04/08/2020). 
          Ante o exposto, defiro o pedido liminar apenas para determinar que seja compatibilizada a prisão preventiva do paciente ao regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, com expedição de guia de execução provisória.  Comunique-se, com a devida urgência, ao Juízo de primeiro grau, bem como ao Tribunal de origem para adoção das medidas cabíveis, oportunidade na qual requisitem-se-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 07 de abril de 2021”. 
    Não obstante a imposição de regime intermediário, o juízo processante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 
    Sem embargos quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 
    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a autuação do Supremo Tribunal Federal. 
    Como se observa da nossa jurisprudência, 
    “[f]ixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto).” (HC nº 118.257/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 6/3/14).
    Destaco também:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC nº 183.677/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 4/9/20)
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 
    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese.
    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie.
    3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado.
    4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade.
    5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14)
    Há de se enfatizar, por outro lado, que a tentativa de compatibilizar a custódia preventiva com o regime prisional semiaberto também caracteriza manifesta ilegalidade.
    Em caso análogo a este, o saudoso Ministro Teori Zavascki, com a proficiência que lhe era peculiar, destacou que,
    “[e]m que pese a nítida tentativa da decisão combatida na compatibilização da segregação cautelar com o regime prisional semiaberto fixado na condenação, sobreleva considerar que essa compreensão implicaria admitir-se verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias, em contraposição à recente orientação dada por esta Suprema Corte ao art. 5ª, LVII, da Constituição Federal (HC 126.292, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki). Isso porque o aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando definido em sentença condenatória superveniente. É dizer que a condenação precedida de cognição ampla dos fatos e provas da causa, sob o crivo do contraditório, constitui único meio hábil a impor a prisão pena, cumprida necessariamente no regime inicial compatível com o caso, em observância ao princípio da individualização da pena. A prisão preventiva, de natureza nitidamente instrumental, não pode se enquadrar nas regras decorrentes da individualização da pena do acusado, fruto de pronunciamento judicial exauriente.” (HC nº 132.923/SC, Segunda Turma, DJe de 24/6/16 - grifos nossos). 
    Diante dessas considerações, excepcionalmente, supero o óbice processual evidenciado e, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 1503146-38.2021.8.26.0228, ficando o Juízo da 12ª Vara Criminal – Foro Central da Barra Funda/SP autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares outras (CPP, art. 319).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente